Tribunal: TJSP
Processo: 1028917-52.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. PRECLUSÃO. ESPECIFICAÇÃO QUE CABE AO MAGISTRADO. SENTENÇA ANULADA. Pretensão de isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, e imunidade parcial de contribuição previdenciária, com

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. PRECLUSÃO. ESPECIFICAÇÃO QUE CABE AO MAGISTRADO. SENTENÇA ANULADA. Pretensão de isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, e imunidade parcial de contribuição previdenciária, com fulcro no art. 40 da Constituição Federal, em razão de doença incapacitante (cardiopatia grave). Sentença de improcedência fundamentada na ausência de perícia judicial para apurar se a moléstia se enquadra nas condições legais para isenção tributária. Prova técnica que, embora não requerida, haveria de ser determinada na fase de saneamento, se era possível vislumbrar sua necessidade, em razão da natureza das questões processuais. Especificação de provas que é tarefa própria do magistrado, nos termos do art. 357, II, do CPC. Provas necessárias ao julgamento do mérito que serão determinadas, de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do art. 370, do CPC. Anulação da sentença que se impõe, de ofício, para o regular prosseguimento do feito.
SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO.